Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. OBJETO. SINISTRO. SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA ESPECÍFICA (FATURAS VENCIDAS). E NÃO DO SALDO DEVEDOR DAS FATURAS A VENCER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre contratação de seguro prestamista, em que a autora aponta descumprimento contratual pelas requeridas, em razão de não ter sido contemplada com o benefício securitário após a ocorrência do sinistro (desemprego involuntário). Narra a autora que contratou seguro no valor de R$ 73,59 para garantir o saldo da fatura do cartão de crédito e que foi atingida pelo desemprego involuntário, razão pela qual solicitou a quitação do saldo devedor da fatura no valor de R$ 1.104,30. Todavia, em defesa as rés explicitam que o seguro contratado pela autora abarcava tão somente o capital financiado, correspondente a débito anterior da fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 981,23 o qual a autora optou pelo parcelamento em oito vezes de R$ 208,68, sendo que quando atingida pelo desemprego em 18/02/2019, já havia quitado a última parcela do financiamento.
2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedente o pedido de condenação das rés ao pagamento de R$ 1.104,30 e R$ 1.500,00 a título de dano material e moral, respectivamente, contra a qual se insurgiu a parte autora. Em suas razões recursais, a autora/recorrente alega que o magistrado a quo considerou documento produzido de forma unilateral, o qual apresenta informações diversas do contrato de seguro entabulado entre as partes. Requer a reforma total da sentença.
3. Em que pese a argumentação da autora/recorrente, a prova considerada pelo Juízo sentenciante é compatível com o conjunto probatório apresentado aos autos e está amparada pelo contrato firmado entre as partes (ID 20910699).
4. Verifica-se que no item 3 do contrato consta a informação de que “o seguro tem por objetivo garantir o pagamento de um capital ao beneficiário, relacionado à dívida contraída pelo segurado(...)”. Portanto, está claro que o seguro garante o pagamento de uma dívida específica contraída pela segurada, e não o valor total gasto em cartão de crédito ainda a vencer, como pretende a autora. Nesse mesmo sentido, o item 4 informa que em casos de desemprego involuntário o “pagamento do saldo devedor na data do evento, sem englobar parcelas em atraso e respectivos encargos, no limite de R$ 5.000,00 pagos à vista”. De forma que a interpretação é uma só: o seguro garante o saldo devedor da dívida contraída pelo segurado e não o saldo devedor da fatura de cartão de crédito ainda vencer.
5. Tais premissas convergem ao que consta no documento 20911379, considerado pelo Juízo sentenciante, referente à justificativa da corré CARREFOUR à seguradora CARDIF para negar o seguro contratado, repare: “A composição do saldo, foi equivocada, (embora aquele seja o saldo devedor total do cliente na data do evento), o seguro contrato 23721990, possui cobertura apenas para o parcelamento”.
6. No presente caso, restou comprovado que a autora/recorrente financiou, em 13/03/2019, o valor de R$ 981,23, referente ao parcelamento da própria fatura do cartão de crédito vencida (ID 20911379). Portanto, esse parcelamento da fatura do cartão de crédito vencida corresponde à “dívida contraída” pela autora (item 3 do contrato) - e não ao saldo devedor das despesas parceladas ainda a vencer- cujo seguro contratado garantiria a quitação da dívida em caso de sinistro durante o financiamento (item 4 do contrato).
7. Como o desemprego involuntário (ID 20910699) ocorreu em momento posterior à quitação da dívida (ID 20911380 - Pág. 2), não há que se falar em descumprimento contratual pelas requeridas, tampouco que a prova considerada pela decisão a quo é inválida, sequer impugnada especificamente (ID 20911425).
8. No tocante ao pedido de condenação em danos morais, é cediço que o descumprimento contratual, por si só, não enseja a reparação na esfera extrapatrimonial. Além disso, inexistem nos autos outros elementos que caracterizem violação aos diretos de personalidade da autora. Portanto, sem razão o pedido de condenação de R$ 1.500,00 a título de dano moral.
9. Dito isso, a manutenção da sentença pela improcedência dos pedidos, é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora/recorrente em custas e honorários advocatícios, estes últimos no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade de ambas verbas ficam suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID (ID 20911454).